Tribunal: TCU
Processo: 016.613/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10984/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.613/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cheila Claussen Calegario (XXX.968.101-XX); Maria Nazare de Oliveira (XXX.265.861-XX); Maria de Fatima da Silva dos Reis (XXX.039.241-XX); Norma Martins Silva (XXX.627.371-XX); Sandra Claussen de Pape (XXX.493.201-XX); Silvana Silva (XXX.106.601-XX); Sonia da Silva Claussen (XXX.837.191-XX); Suzana Marli Santos da Silva (XXX.883.331-XX); Tania Claussen Faria (XXX.335.451-XX); Tatiana Santos da Silva (XXX.526.991-XX); Teresinha de Jesus Costa e Silva (XXX.094.491-XX); Thaine Santos da Silva (XXX.599.801-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.